Tribunal: TJBA
Processo: 8003228-08.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003228-08.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULA MAIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SIMONE SANTANA DA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO, TATSON CABRAL PIZZANI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Amargosa contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que deferiu tutela antecipada recursal para determinar a nomeação e posse de candidata aprovada em 1.º lugar para cadastro de reserva no cargo de Agente Comunitário de Saúde – Área 13 (Sucupira). 2 - O embargante alega contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado reconheceu a condição de cadastro de reserva da candidata, mas impôs obrigação de nomeação própria de candidato aprovado dentro das vagas reais, desconsiderando a natureza jurídica do cadastro de reserva e os requisitos do Tema 784/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há contradição interna no acórdão que, partindo da premissa de aprovação em cadastro de reserva, reconheceu direito subjetivo à nomeação com fundamento na exceção prevista no Tema 784/STF?

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A contradição sanável por embargos de declaração é vício de ordem lógica interna do julgado, consistente na incompatibilidade entre premissas da fundamentação ou entre estas e o dispositivo. A divergência entre a tese da parte e a conclusão do tribunal configura, quando muito, erro de julgamento, impugnável por recurso próprio. 5 - O acórdão embargado partiu expressamente da premissa de que a candidata concorreu a cadastro de reserva e, mediante análise das circunstâncias fáticas — vaga preexistente por aposentadoria, convocação formal para posse e posterior inércia injustificada da administração —, concluiu pela incidência da hipótese excepcional do Tema 784/STF, que convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Há coerência lógica entre as premissas e o dispositivo. 6 - A questão relativa à ausência de preterição, o vencimento do certame e a irreversibilidade da tutela foram expressamente enfrentados no voto condutor, não havendo omissão a ser suprida. 7 - O pedido de anulação do acórdão e reforma integral da decisão monocrática revela pretensão infringente incompatível com a natureza dos embargos de declaração. 8 - Operou-se o prequestionamento ficto das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC. 9 - Inaplicável a multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC, ante a finalidade prequestionatória declarada pelo embargante (Súmula n.º 98/STJ).

IV. DISPOSITIVO
10 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339); STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 784); Súmula n.º 98/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8003228-08.2023.8.05.0006
, sendo parte(s) Embargante
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
e parte(s) Embargada
PAULA MAIA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça